Tribunal: TJDFT
Processo: 0726227-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEFICÁCIA DA MEDIDA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, com pedido de prequestionamento sobre a possibilidade de determinação de pesquisa ao sistema CNIB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia recursal consiste, para fins de prequestionamento, em verificar no acórdão embargado a análise quanto a pedido de pesquisa ao sistema CNIB.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O voto condutor do acórdão embargado já enfrentou expressamente a questão suscitada ao caso, ao concluir pela pela impossibilidade de transferência de encargo ao Poder Judiciário, uma vez que o acesso aos dados contidos na CNIB não é reservado ao âmbito do Judiciário, podendo ser consultado pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos.4. A ausência de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento.5. O art. 1.025 do CPC estabelece que os elementos suscitados em embargos de declaração são considerados prequestionados, mesmo sem menção expressa aos dispositivos legais.6. A oposição de embargos de declaração com finalidade exclusivamente protelatória pode ensejar aplicação de multa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC.
IV. DISPOSITIVO7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, §2o do art. 1.026.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ED em APC, 0751445-41.2023.8.07.0001, Rel(a). Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 07.11.2025.